Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000853-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FIRMO MARCELINO DE SOUZA FILHO - CPF: 790.751.501-72 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1000853-40
.2022.811.0001

– Segundo
Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A.

RECORRIDO: FIRMO MARCELINO DE SOUZA FILHO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇOS CONTRATADO E NÃO PRESTADO – MIGRAÇÃO DE PLANO PRÈ PAGO PARA PLANO POS – VIVO CONTROLE / 4GBI – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida cobrança de serviços não prestados
(ausência de instalação)
, decorrente de migração de
PLANO PRÉ PAGO PARA

PLANO POS VIVO CONTROLE 4GBI (CHAMADAS ILIMITADAS E INTERNET 4GB)
,
contratado e não prestado
, nas faturas telefônicas da parte recorrida no valor de
R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos),

além das
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3. A sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, condenando ainda, a parte recorrente ao pagamento no valor de
R$ 156,96 (cento e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos),
já dobrado a titulo de danos materiais, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

4. Com relação ao pleito recursal de alteração da data inicial para contagem dos juros moratórios e correção monetária, tenho que, merece ser rejeitado, pois no caso de indenização por danos morais, na relação contratual, como no caso em testilha, os juros moratórios devem ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022